Tribunal: TJDFT
Processo: 0763021-15.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0763021-15.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SUELY AUGUSTA SANTOS COSTA GEHRE RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, por desídia, ante a ausência da autora, ora recorrente, nas audiências designadas e em face de decisões que a condenaram no pagamento de custas e multa por litigância de má-fé. Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que não compareceu à audiência porque a liminar havia sido deferida e entendeu que o processo estava resolvido; que o advogado não observou as formalidades do processo, mas que não agiu de má-fé, razão pela qual requer o afastamento da condenação por litigância de má-fé. Foram apresentadas contrarrazões em id. 80055039. Passo a realizar o exame de admissibilidade do recurso interposto. Inicialmente, cumpre observar que a recorrente interpôs recurso inominado em face da sentença extintiva de id. 80054991 e da decisão interlocutória de id. 80055015 que a condenou em litigância de má-fé. A sentença recorrida foi prolatada em 13/08/2025 (id. 80054991). Em seguida, a parte ré opôs embargos de declaração (id 80054999), os quais foram rejeitados em 25/09/2025 (id. 80055002). Intimada acerca da respectiva decisão, a parte autora, ora recorrente, manifestou ciência sem interesse de manifestação (id 80055005) e foi certificado o trânsito em julgado da sentença em 08/10/2025 (id. 80055007). De acordo com o art. 42 da lei n. 9.099/95 e art. 77 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso inominado será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença. Na hipótese, é manifesta a intempestividade do recurso interposto em face de sentença, após o decurso do prazo de dez dias, sobretudo após a certificação de seu trânsito em julgado, o que atrai o seu não recebimento. Já em relação à decisão de id. 80055015, proferida após interposição de petição quando já transitada em julgado a sentença e que condenou a recorrente em litigância de má-fé, constata-se que o recurso inominado não é cabível em face de decisões interlocutórias, por força do art. 42 da Lei n. 9.099/95 e do art. 77 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Outrossim, conforme o enunciado da Súmula n. 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais, contra atos praticados no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar danos irreparável ou de difícil reparação, cabe agravo de instrumento. A interposição de recurso inominado em face de decisões interlocutórias configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedente: Acórdão 2065131. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso inominado interposto, por ser inadmissível. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995), na forma do Enunciado 122 do FONAJE. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2026. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora